Tribunal: TJPA
Processo: 0000726-52.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000726-52.2016.8.14.0032

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: WANILSON OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0000726-52.2016.8.14.0032

AGRAVANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

AGRAVADO: WANILSON OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DESERÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Consórcio Nacional Volkswagen Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em razão da deserção. O agravante alegou que juntou boleto e comprovante de pagamento do preparo recursal, argumentando que a exigência do relatório de conta do processo seria mero formalismo e que a ausência desse documento não deveria impedir a análise do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência do relatório de conta do processo e o pagamento simples do preparo, após intimação para recolhimento em dobro, justificam o não conhecimento do recurso por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.007 do CPC exige a comprovação do preparo recursal no ato da interposição do recurso, incluindo o porte de remessa e retorno, sob pena de deserção.

O § 4º do mesmo dispositivo determina que, caso o preparo não seja comprovado, a parte deve ser intimada para recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

O Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA estabelece que a comprovação do pagamento das custas se dá com a juntada do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, sendo este último indispensável.

No caso concreto, a parte agravante não juntou o relatório de conta do processo e, após intimação para recolhimento em dobro, deixou novamente de realizar a apresentação do relatório de contas do processo, descumprindo a determinação judicial.

A jurisprudência do STJ e do TJPA confirma que o descumprimento da intimação para recolhimento em dobro do preparo recursal implica na deserção e no não conhecimento do recurso.

Assim, ausente a comprovação adequada do preparo, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu da apelação por deserção.

Em que pese a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ser no sentido de que a denominar a peça de interposição recursal -

recurso

inominado,

em vez de apelação - não é suficiente para o não

conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, no caso em análise, a interposição do Recurso Inominado constituiu erro grosseiro praticado pela parte recorrente, sem sequer ter ocorrido o recolhimento das custas recursais, o que demonstra a inocorrência de mero erro material na denominação do referido recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência do relatório de conta do processo impede a comprovação do preparo recursal e pode ensejar a deserção.

O descumprimento da intimação para recolhimento em dobro do preparo recursal inviabiliza o conhecimento do recurso.

O pagamento simples do preparo, quando determinada a sua complementação em dobro, não supre a exigência legal e acarreta a deserção do recurso.

A incorreta interposição de Recurso Inominado para os casos de cabimento de recurso de Apelação constitui erro grosseiro quando não atendidos os pressupostos recursais do recurso adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, caput e § 4º, e 932, III; Provimento nº 005/2002 da CGJ/TJPA, arts. 4º, 5º e 6º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1754999/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/09/2018; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1938302/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 28/03/2022; TJPA, AC nº 0000327-15.2009.8.14.0040, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 29/09/2020.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em não conhecer o presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 16ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h00 do dia 26/05/2025 e encerramento às 14h00 do dia 02/06/2025.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0000726-52.2016.8.14.0032

AGRAVANTE: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

AGRAVADO: WANILSON OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno em Apelação (ID 3950622), interposto por
CONSÓRCIO NACIONAL VALKSWAGEN LTDA
, em face de decisão monocrática (ID 2889575 – integralizada pelo decisum de ID 3857185), que não conheceu do recurso em razão da sua deserção.

Em suas razões recursais (ID 3950622), a parte agravante aduz que o recurso de apelação foi instruído com o devido preparo recursal, bem como boleto e comprovante, respectivamente, salientando que o mero formalismo insculpido pelo fornecimento do relatório de conta do processo, não pode servir para caracterizar deserção.

Ressalta que o mérito não pode deixar de ser conhecido por uma questão meramente formal, tratando-se o caso de vício sanável e de violação à primazia do julgamento do mérito.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja retirado os efeitos da deserção.

Contrarrazões apresentadas ao ID 4081394.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto

De plano, rejeito a preliminar de intempestividade
suscitada em Contrarrazões, uma vez que

consta na aba de expedientes do PJe prazo recursal até o dia 17/11/2020, portanto, não podendo a parte ser prejudicada por eventual falha no sistema.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto em face de decisão monocrática (ID 2889575), que não conheceu do recurso de Apelação, em razão da deserção.

No presente caso, restou observado que a agravante se limitou a juntar o boleto e o comprovante do suposto pagamento do preparo recursal, entretanto, deixou de realizar a juntada do relatório de contas emitido pela UNAJ, cuja ausência foi o motivo que ensejou este relator a determinar o recolhimento em dobro do preparo recursal, na medida em que a parte recorrente não havia efetivamente comprovado o recolhimento no ato da interposição do recurso, conforme determinação contida no artigo 1.007
, caput
, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, competia à parte recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, Â§ 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007.

No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

Â§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
BOLETO BANCÁRIO DAS CUSTAS, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESTE E RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO
, nos termos do que dispõe o art. 9º. Â§ 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

Â§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada ao ID Nº. 5161856 para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, ao invés da parte agravante realizar o pagamento em dobro do preparo recursal tal qual a determinação exarada, esta limitou-se a realizar o pagamento de forma SIMPLES, não tendo juntado ainda o relatório de conta faltante, não cumprindo a determinação exarada.

Logo, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Não destoa a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1007, Â§ 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.007, Â§ 4º, do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. No caso dos autos, a recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento em dobro (fls. 170-174, e-STJ); porém, não cumpriu corretamente a determinação, tendo em vista que após o referido despacho juntou a guia do pagamento anterior e uma nova guia de pagamento na forma simples. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1754999 GO 2018/0156650-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO DESERÇÃO. SANEAMENTO DO VÍCIO. RECOLHIMENTO SIMPLES. INTIMAÇÃO. NOVA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, é deserto o recurso em que a parte, intimada para sanar a irregularidade do preparo com o recolhimento em dobro, apenas o faz de forma simples. 2. Em razão da preclusão consumativa, não cabe nova oportunidade para a regularização do preparo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1938302 RJ 2021/0217130-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73.AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SEM O DEVIDO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO Â§ 4º DO ART. 1.007 DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES EM DESCONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE. 1- Tem-se que o recorrente após devidamente intimado para regularização do preparo recursal, não o fez a contento, já que realizou o pagamento das custas recursais de maneira simples, e não em dobro, como consta na determinação judicial. Logo, o preparo atinente ao Agravo Interno manejado restou deficiente. 2- Dessa forma, não comprovado o preparo recursal, mesmo após as formalidades do art. 1.007, Â§ 4º do CPC/2015, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade. 3- Recurso de Agravo Interno não conhecido, à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00003271520098140040 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/09/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/09/2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0808592-38.2020.8.14. 0000 AGRAVANTES: GILBERTO ULIANA Advogado (s): PAOLO NASSAR BLAGITZ – OAB/ PA Nº 206-A AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S .A. Advogado (s): CESAR AUGUSTO TERRA – OAB/RJ 556-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR DESERÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIMENTO SIMPLES EFETUADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AI: 08085923820208140000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 08/03/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR DESERÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIMENTO SIMPLES E INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA 00018904020158140015, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 26/04/2021, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2021)

Conclui-se, portanto, que a parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal em dobro (RELATÓRIO DE CONTA, BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO), pelo que não conheci do recurso de apelação, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Ademais, também foi esclarecido que, ainda que o aludido preparo tivesse sido recolhido, o que não ocorreu no caso em análise, resta evidente que o Recurso Inominado em apreciação sequer mereceria ser conhecido por ausência de cabimento, haja vista que restou evidente que o feito originário tramitou pelo rito ordinário, inclusive havendo a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 1º Grau, o qual é incompatível com o rito sumaríssimo previsto na Lei n.º 9.099/95, portanto, não justificando a interposição de Recurso Inominado para combater a sentença guerreada, a qual deveria ter sido recorrida por meio de Apelação, conforme previsão do artigo 1.009,
caput,
do Código de Processo Civil.

Portanto, em que pese a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ser no sentido de que a denominar a peça de interposição recursal -

recurso

inominado,

em vez de apelação - não é suficiente para o não

conhecimento da irresignação se atendidos todos os pressupostos recursais do recurso adequado, entendo que, no caso em análise, a interposição do Recurso Inominado constituiu erro grosseiro praticado pela parte recorrente, sem sequer ter ocorrido o recolhimento das custas recursais, o que demonstra a inocorrência de mero erro material na denominação do referido recurso interposto.

A tese de ausência de cabimento recursal sequer foi impugnada pela parte ora agravante.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVLACANTE

Relator

Belém, 03/06/2025